Tribunal: TJMT
Processo: 1081215-35.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1081215-35.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (EMBARGADO), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), VANESSA DA SILVA COSTA - CPF: 017.616.741-29 (ADVOGADO), ULTRA HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 04.513.900/0001-93 (EMBARGANTE), ROGERIO MOREIRA PINHAL - CPF: 044.159.836-69 (ADVOGADO), JANSEN EMANUEL DO CARMO ANDRADE - CPF: 040.550.431-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVIÇO DE SAÚDE. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. P

RETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta em ação monitória, para reconhecer a incompetência absoluta do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá e determinar a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública, com preservação dos efeitos dos atos decisórios já praticados, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto ao enquadramento jurídico da Empresa Cuiabana de Saúde Pública e ao reconhecimento da competência da Vara da Fazenda Pública, aptos a justificar a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou adequadamente a controvérsia e reconheceu que a Empresa Cuiabana de Saúde Pública é empresa pública municipal de capital integralmente público, criada pela Lei Municipal nº 5.723/2013 e destinada à execução de políticas públicas de saúde no âmbito do SUS, aplicando-se as prerrogativas fazendárias e a competência da Vara da Fazenda Pública.

4. A alegação de necessidade de
distinguishing
em relação a precedentes do STF revela mero inconformismo com a conclusão adotada e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

5. Não constatados obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. 2. A discordância da parte quanto à interpretação jurídica adotada no acórdão não configura vício integrativo apto a justificar o acolhimento dos embargos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 64, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017; TJMT, EDcl nº 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ultra Hospitalar Ltda. em face de acórdão proferido por esta eg. Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Empresa Cuiabá de Saúde Pública, nos autos de ação monitória, reconhecendo a incompetência absoluta do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá e determinando a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública, com fundamento no art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil, preservando-se, contudo, os efeitos dos atos decisórios já praticados.

Em suas razões, a embargante sustenta omissão e contradição, alegando que o acórdão não enfrentou adequadamente as teses relativas à natureza concorrencial da ECSP e às disposições da Lei Municipal nº 5.723/2013, especialmente quanto à possibilidade de ressarcimento por planos privados e existência de receitas próprias. Defende a necessidade de distinguishing em relação à Rcl 69.524/MT e à ADPF 844, pleiteando efeitos infringentes para restabelecer a competência da Vara Cível e o rito comum de execução, bem como o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

Contrarrazões pela rejeição do recurso (id. 348783391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrentou o ponto central da controvérsia e expôs fundamentação suficiente para a conclusão adotada. Assentou que a Empresa Cuiabana de Saúde Pública é empresa pública municipal de capital integralmente público, criada pela Lei Municipal nº 5.723/2013, vinculada ao Município e destinada exclusivamente à execução de políticas públicas de saúde no âmbito do SUS, sem fins lucrativos, aplicando-se a orientação do STF quanto às prerrogativas fazendárias e, por consequência, reconhecendo-se a competência da Vara da Fazenda Pública, com preservação dos atos decisórios até deliberação do juízo competente, nos termos do art. 64, §§ 1º e 4º, do CPC

Tampouco há contradição a ser sanada. Contradição, para fins de embargos, é a existente dentro do próprio julgado, quando há incompatibilidade entre premissas e conclusão. Aqui, a insurgência se funda em inconformismo com a aplicação dos precedentes do STF e na tentativa de impor “distinguishing” (Rcl 69.524/MT e ADPF 844), com a finalidade de afastar o enquadramento jurídico reconhecido no acórdão, o que traduz discordância com o entendimento adotado, e não vício integrativo.

Desse modo, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios indicados, evidenciando mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025).”

Considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026